Tribunal: TJMT
Processo: 1052626-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052626-09.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA - CPF: 171.741.041-34 (EMBARGANTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), BENEDITO RUFINO COSTA ARRUDA - CPF: 314.003.101-72 (EMBARGANTE), ATAYDE ALCANTARA DA SILVA FILHO - CPF: 363.120.531-72 (EMBARGANTE), ATAIDE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 284.705.671-87 (EMBARGANTE), EWALDO GUSTAVO DE AGUIAR - CPF: 178.057.081-34 (EMBARGANTE), SIDNEY JOSE DA COSTA - CPF: 141.010.681-00 (EMBARGANTE), CARLINO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 284.400.481-49 (EMBARGANTE), OSCAR SILVESTRE DA SILVA - CPF: 265.905.221-20 (EMBARGANTE), PAULO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 328.337.091-53 (EMBARGANTE), LAERCIO AUGUSTO AGUIAR SILVA - CPF: 024.458.451-65 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração. Apelação cível. Ação de cobrança. FGTS e multa de 40%. Alegada contradição e erro material. Inexistência de vícios. Rediscussão do mérito. Inexistência de vício do art. 1.022 do CPC. Embargos não acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança de diferenças de FGTS e multa de 40%, relativas a período de contratação celetista perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ou erro material ao exigir comprovação específica e individualizada das diferenças de FGTS, não obstante a alegação de que os valores apresentados na inicial poderiam ser meramente estimativos, à luz da CLT e do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, se destinam ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão embargado não exigiu liquidação prévia ou cálculo contábil complexo como requisito formal da petição inicial, mas reconheceu a improcedência do pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

5. A revelia da Fazenda Pública não induz presunção absoluta de veracidade, nos termos do art. 345, II, do CPC, subsistindo o ônus probatório da parte autora quanto às alegadas diferenças fundiárias.

6. A apresentação de valores estimados na inicial não exime a parte de demonstrar, na fase instrutória, a efetiva existência das diferenças apontadas, sendo inviável a liquidação de sentença quando o mérito foi julgado improcedente por ausência de prova do direito material.

7. Inexistente vício interno no julgado, revela-se inadequada a via dos embargos para reformar a conclusão adotada, por se tratar de inconformismo com a valoração da prova e com a solução jurídica conferida ao caso.

IV. Dispositivo.

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 345, II, 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED no 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos

em face do
acórdão proferido
pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível n. 1052626-09.2019.8.11.0041, originária da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
, mantendo a s
entença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças não recolhidas de FGTS e multa de 40% sobre os depósitos fundiários, referentes ao período em que os autores foram contratados sob o regime celetista pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Nas razões dos embargos de declaração, os embargantes alegaram a existência de contradição e erro material no acórdão embargado, sustentando que o voto do relator exigiu a comprovação específica e individualizada das diferenças não recolhidas de FGTS, quando a legislação trabalhista e o Código de Processo Civil permitem que os pedidos sejam apresentados por mera estimativa.

Argumentaram que juntaram aos autos emenda à inicial com os valores líquidos das diferenças de FGTS de cada autor, tratando-se de valores estimados que não precisam ser acompanhados de cálculos contábeis complexos, sendo tal tarefa a ser realizada pela contadoria do Tribunal ou por perito contábil nomeado pelo juiz. Invocaram a Instrução Normativa 41/2018 do Tribunal Superior do Trabalho e o art. 840, §1o, da CLT, bem como jurisprudência do TST no sentido de que os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação.

Sustentaram ainda que, nos termos dos
arts
. 292, §2o, 324, §1o, II, e 509, §2o, do CPC, não tinham obrigação de apresentar cálculos complexos de natureza contábil, podendo apresentá-los somente em liquidação de sentença. Requereram o acolhimento dos embargos para retificar a contradição detectada, dando efetivo provimento ao recurso de apelação (
Id
346870876).

Em sede de contrarrazões aos embargos de declaração,
o
Estado de Mato Grosso manifestou pelo não acolhimento dos embargos, sustentando que a decisão colegiada embargada não padece de quaisquer vícios hábeis a permitir a oposição de embargos declaratórios

(
Id
350231896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

O acordão foi ementado com o seguinte teor – Id 344867895:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Reclamatória trabalhista. Regime celetista. FGTS. Multa de 40%. Transposição para o regime estatutário. Direitos não demonstrados. Revelia da fazenda pública. Efeitos relativos. Sentença mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças não recolhidas de FGTS e multa de 40% sobre os depósitos fundiários, referentes ao período de vínculo celetista dos autores com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Alegaram contratação sob a CLT e ausência de depósitos integrais de FGTS, além do direito à multa de 40% pela transição ao regime estatutário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de intimação para emenda à inicial, violando o art. 321 do CPC; (ii) saber se os apelantes fazem jus à percepção de diferenças de FGTS e multa de 40% sobre os depósitos fundiários, considerando a alegada relação celetista e a revelia do Estado.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial atendia aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, e a ausência de documentos afetava o mérito, não configurando vício formal a justificar intimação para emenda.

4. A revelia da Fazenda Pública não produz presunção de veracidade dos fatos, em razão da indisponibilidade dos direitos em debate (CPC, art. 345, II), sendo necessário que o autor comprove os fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I).

5. A documentação apresentada (fichas financeiras e extratos do FGTS) demonstra vínculo inicial celetista e posterior enquadramento estatutário com base no art. 19 do ADCT da CF/1988, mas não comprova diferenças específicas não recolhidas de FGTS.

6. A transposição do regime celetista para o estatutário não configura despedida sem justa causa, razão pela qual é indevida a multa de 40% sobre os depósitos fundiários (L. no 8.036/1990, art. 18, § 1o).

IV. Dispositivo.

7. Recurso não provido.

Os embargantes alegam contradição e erro material sob o argumento de que o acórdão desconsiderou a emenda à inicial que apresentou valores estimados e ignorou a sistemática processual trabalhista que permitiria a liquidação posterior. Contudo, uma leitura atenta do voto condutor revela que a decisão não padece dos vícios apontados.

O que se observa nas razões dos embargantes é uma contradição externa, ou seja, uma divergência entre a conclusão adotada pelo Tribunal e a interpretação jurídica que a parte entende correta.

O acórdão foi coerente ao estabelecer uma premissa clara: a de que a revelia da Fazenda Pública não induz presunção absoluta de veracidade (art. 345, II, do CPC) e que, portanto, cabia aos autores o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

Impende destacar a distinção crucial que parece ter sido confundida pelos embargantes: a diferença entre requisitos da petição inicial e ônus probatório de mérito. O acórdão não extinguiu o feito por inépcia da inicial ou falta de valor da causa (aspecto formal onde a estimativa seria relevante).

O acórdão julgou o mérito improcedente por ausência de prova do direito material. Ao afirmar que "
os apelantes não comprovaram de forma específica e individualizada quais seriam essas diferenças
" – Id 344867895, o colegiado não estava exigindo um cálculo contábil complexo para a admissibilidade da ação, mas sim que, diante dos extratos de FGTS apresentados, os autores apontassem, ainda que por amostragem, onde residia a lesão ao direito alegado.

O argumento de que a legislação trabalhista (CLT) e a jurisprudência do TST permitem valores estimados na inicial não socorre os embargantes no mérito da prova em uma ação que tramita na Justiça Comum Estadual, regida pelo Código de Processo Civil.

Ainda que se admitisse a fungibilidade de princípios, a fase instrutória se encerrou sem que os embargantes demonstrassem a existência da dívida.

Apresentar um valor estimado na inicial não isenta a parte de, durante a instrução, provar que os depósitos não foram feitos. O acórdão analisou os extratos juntados (Ids 333409350 e seguintes) e concluiu que, a partir deles, não se extraía a prova das diferenças alegadas. Discordar dessa valoração da prova é direito da parte, mas o veículo para manifestar tal discordância não são os embargos de declaração.

Ademais, no que tange à alegação de necessidade de perícia, o voto condutor foi claro ao rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Ficou consignado que os embargantes tiveram oportunidade de instruir o feito e que a ausência de documentos comprobatórios das diferenças constitui matéria de mérito.

A lógica do julgado é silogística e sólida: se o autor alega que o Estado não pagou o FGTS corretamente, e o Estado, embora revel, tem a seu favor a indisponibilidade do interesse público, o autor deve provar o não pagamento.

Se os extratos estão nos autos e o autor não aponta a falha específica, a improcedência é medida que se impõe, independentemente da complexidade de cálculos futuros, pois não se liquida uma sentença de improcedência.

Quanto à multa de 40%, o acórdão também fundamento que a transposição de regime (celetista para estatutário) não equivale à demissão sem justa causa. Sobre este ponto, sequer houve argumentação específica nos embargos capaz de demonstrar vício no julgado.

As alegações visam o reexame das questões de mérito já decididas, buscando modificar substancialmente a conclusão do julgado. A pretensão extrapola os limites dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente ao esclarecimento de pontos obscuros, à eliminação de contradições ou ao suprimento de omissões.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados. (TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios.

As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Assim, não havendo contradição a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026